Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva e substituição por prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva e (ii) verificar a possibilidade de substituição da preventiva por prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, inciso V, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. A gravidade concreta das infrações praticadas e a repercussão social dos fatos justificam a segregação cautelar como forma de proteger a ordem pública, bem como o fim de evitar reiteração delitiva, intimidação de testemunhas e destruição de provas relevantes.
5. Os artigos 318, V, e 318-A do CPP autorizam a concessão de prisão domiciliar à mãe com filho de até 12 anos de idade incompletos. A medida, todavia, deve ser aplicada de acordo com a necessidade, adequação ao caso e à gravidade do crime – fatores que, na espécie, não favorecem o pedido. No caso, há notícia de que parte das operações financeiras imputadas à paciente eram realizadas dentro da própria residência, o que evidencia não ser o benefício recomendado.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313, 318 e 318-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1623504, 0728905-36.2022.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/10/2022, publicado no DJe: 10/10/2022; TJDFT, Acórdão 1345941, 0715394-05.2021.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/05/2021, publicado no DJe: 12/06/2021.